Tribunal: TJMT
Processo: 1005974-19.2019.8.11.0045
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005974-19.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO DE JESUS JAEGER - CPF: 008.492.620-11 (APELANTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), LEONARDO DE JESUS JAEGER - CPF: 008.492.620-11 (APELADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO AUTOR E DESPROVEU O DO REQUERIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DEMONSTRADA. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR DA COMPENSAÇÃO. JUSTA E PROPORCIONAL. JUROS MORATÓRIOS. RELAÇÃO CONTRATUAL. A PARTIR DA CITAÇÃO INICIAL. RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE E RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.

1- H
á responsabilidade do fornecedor de serviços quanto ao dano sofrido, em razão de não ter agido de forma diligente quando da imposição do gravame.

2- Configurada a conduta culposa, tem-se que o dano moral em casos de inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é
in re ipsa
, ou seja, não depende de prova, pois atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica.

3- No arbitramento do
quantum
devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

4- O entendimento jurisprudencial é de que, “
no caso de responsabilidade contratual, os juros incidem a partir da citação
.” (REsp n. 1.766.638/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1005974-19.2019.8.11.0045

APELANTE: LEONARDO DE JESUS JAEGER, ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, LEONARDO DE JESUS JAEGER

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto tanto por
LEONARDO DE JESUS JAEGER
como também pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra sentença proferida em autos Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Danos Morais no 1005974-19.2019.8.11.0045, da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, ajuizada por
LEONARDO DE JESUS JAEGER,
em que se julgou “
PROCEDENTE a presente ação, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, protestado, no valor de R$ 700,47 (setecentos reais e quarenta e sete centavos) (Id. 26720092), e CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) e correção monetária pelo INPC, a partir desta data, confirmando desta forma a liminar concedida. Oficie-se ao Cartório para que possa efetivar o cancelamento definitivo do protesto (Id. 26720092). Por fim, condeno a requerida, ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, no importe de 15% (quinze por cento) incidente sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.”
(id. 143516695)

O Autor aduz em sua apelação, que
“a recorrida promoveu o protesto mesmo após pretérita ação judicial em que se determinou a baixa da restrição no cadastro de proteção ao crédito referente a mesma fatura, a conduta desleixada em prover o protesto referente uma divida que já era objeto de discussão e cuja a restrição nos órgãos de proteção ao crédito já havia sido determinada, merece reprimenda a altura, de modo que o caráter pedagógico deve ser relevado”.

Afirma que, “
na jurisprudência do STJ (AgRg no REsp 305.943/PR, 261.321 /MG e 1317794/RS), o termo inicial dos juros de mora na condenação indenizatória por danos morais e materiais é a partir do evento danoso ou da citação, respectivamente quando decorrente de ato ilícito ou de ilícito contratual.”.

Em suma, requer o provimento do recurso para reformar a sentença no sentido de majorar a condenação a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido com correção monetária desde o arbitramento e juros desde a citação.

Já a requerida ENERGISA S.A., em seu apelo, argumenta que
“a parte autora não comprovou fato constitutivo de seu direito, qual seja, a ocorrência de danos que garantam indenização. A parte autora não comprova os danos morais pleiteados e não há qualquer constatação de que teve os direitos da personalidade afrontados em razão negativação”.

Ressalta que
“o valor a que foi condenada a título de indenização por danos morais é demasiadamente excessivo, sobretudo diante da inexistência de má-fé por parte da recorrente.”.

Pede o provimento para julgar improcedentes os pedidos ou que o valor do dano moral seja minorado (id. 143516698).

Em suas contrarrazões, ambos pedem o desprovimento dos recursos (id. 143516702 e 144060157).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto tanto por
LEONARDO DE JESUS JAEGER
como também pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra sentença proferida em autos Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Danos Morais no 1005974-19.2019.8.11.0045, da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, ajuizada por
LEONARDO DE JESUS JAEGER,
em que se julgou “
PROCEDENTE a presente ação, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, protestado, no valor de R$ 700,47 (setecentos reais e quarenta e sete centavos) (Id. 26720092), e CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) e correção monetária pelo INPC, a partir desta data, confirmando desta forma a liminar concedida. Oficie-se ao Cartório para que possa efetivar o cancelamento definitivo do protesto (Id. 26720092). Por fim, condeno a requerida, ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, no importe de 15% (quinze por cento) incidente sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.”
(id. 143516695)

A questão referente à responsabilidade pela negativação indevida foi bem tratada na sentença.

Bem se decidiu que:

“
Verifica-se que a causa de pedir nos autos 1002204-18.2019.8.11.0045 foi a inserção indevida do nome do autor no cadastro de proteção ao crédito promovida pela requerida no valor de R$ 278,87, referente ao contrato n.o 0001980888201812 com vencimento em 17/12/2018 e inclusão em 08/04/2019 e do valor de R$ 700,47 referente ao contrato n.o 0001980888201811 com vencimento em 16/11/2018 e inclusão em 08/04/2019.

Já a presente demanda tem por objeto a responsabilização civil da requerida pela nova negativação do nome do autor, agora por meio de um protesto deflagrado em 04/11/2019, do valor de R$ 700,47 (Id. 26720092).

No processo judicial acima mencionado foi deferida liminar na data de 14 de maio de 2019, contudo mesmo ciente da determinação judicial, a requerida promoveu o protesto do titulo no Cartório, como forma de coagir a parte ao pagamento, desrespeitando a decisão judicial.

Assim entendo que a parte, agindo dessa forma praticou novo ilícito e por isso deve responder por seus atos, até porque houve posteriormente o reconhecimento judicial da inexistência do débito invectivado, por meio de sentença exarada nos autos n.o autos 1002204-18.2019.8.11.0045, que foi confirmada pela Instância “ad quem”

Assim, conforme já dito não há que se há de falar em coisa julgada ou em litispendência se a ação foi ajuizada em virtude de nova negativação de nome pela mesma dívida, ou seja, de causa de pedir diversa, decorrente de novo fato, ainda não examinado e julgado pelo Poder Judiciário.

Assim, não tendo a requerida se desincumbido, portanto de demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 373, II, do CPC, e do art. 6o, inciso VIII, do CDC, deve responder civilmente.
”.

É fato certo de que a fatura cobrada pela requerida, já havia sido reconhecida inexistente em ação anterior, logo não cabia mais ao consumidor pagar eventual fatura, de tal modo que não convola em dizer que a ENERGISA S.A. tinha direito em cobrá-la, quiçá negativar o nome do consumidor.

Por mais que as relações de consumo sejam permeadas pelo princípio da boa-fé, subsiste o dever de conferência pelo fornecedor dos serviços ou produtos acerca da veracidade das informações prestadas, antes de impor qualquer gravame ao consumidor.

Desse modo, há responsabilidade do fornecedor de serviços quanto ao dano sofrido, em razão de não ter agido de forma diligente quando da imposição do gravame.

O Código de Defesa do Consumidor enfatiza tal responsabilidade ao preconizar:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1°. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido”.

Neste contexto, nota-se que o fornecedor de serviços não demonstrou a regularidade da negativação, ou seja, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II do NCPC.

Nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil, e como ensina VICENTE GRECO FILHO
"Ao réu incumbe a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, o fato que, a despeito da existência do fato constitutivo, tem, no plano do direito material, o poder de impedir, modificar ou extinguir o direito do autor (...). Se o réu não provar suficientemente o fato extintivo, modificativo ou impeditivo, perde a demanda. Não existe, no processo civil, o princípio geral do in dúbio pro reo. No processo civil, in dúbio, perde a demanda quem deveria provar e não conseguiu"
(
in
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL BRASILEIRO”, Vicente Greco Filho, Saraiva, 1989, 4a Edição, 2o Vol., p. 183).

Por consequência, não há que se falar em exercício regular de direito pela parte requerida.

O nome do consumidor foi negativado sem se comprovar a lícita origem da dívida, bem como teve valores descontados em sua conta, referente ao contrato impugnado, de modo que tem direito de compensação por dano moral.

O Código Civil estabelece sobre a responsabilidade civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Assim, configurados e comprovados a culpa, o dano e o nexo causal entre a conduta culposa e o dano, nasce o direito do lesado de perceber indenização, tanto moral quanto material, e o dever de indenizar do lesante pela sua conduta dolosa ou culposa.

Configurada a conduta culposa, tem-se que o dano moral em casos de inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é
in re ipsa
, ou seja, não depende de prova, pois, sabidamente, atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica.

O STJ sobre o tema:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 9/12/2019.).

“
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 2. No caso, o Tribunal de origem, examinando a prova dos autos, concluiu ter sido indevida a negativação do nome da recorrida, por se tratar de dívida quitada. Alterar tal conclusão demandaria nova análise de elementos fáticos, inviável em recurso especial. 3.
Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).
4. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento da referida súmula, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 1.067.536/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/6/2017, DJe de 16/6/2017.).

Logo, existe sim o dever de compensação pela negativação irregular e irresponsável.

Quanto ao arbitramento do
quantum
devido a título de compensação por dano moral, tanto o autor quanto a empresa pedem a alteração do montante, desse modo, é sabido que o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

SÍLVIO DE SALVO VENOSA, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito.

Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

De acordo com os acontecimentos relatados, considerando a tríplice função da indenização por dano moral, que o montante arbitrado deve ser compatível com a gravidade e a lesividade do ilícito praticado, as circunstâncias pessoais das partes, entendo que a indenização arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atinge os fins a que se destina, revelando-se suficiente para garantir a punição da requerida e não configura enriquecimento ilícito ao autor.

Sobre os juros, o Autor pede que incidam a partir da data de citação.

Na sentença, determinou-se a incidência da data de arbitramento:

“[...] CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) e correção monetária pelo INPC, a partir desta data, confirmando desta forma a liminar concedida [...]”.

Realmente, a sentença não está coerente com o entendimento jurisprudencial, de que, “
no caso de responsabilidade contratual, os juros incidem a partir da citação
.” (REsp n. 1.766.638/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)

Inclusive, é o que disciplina o art. 405 do CC:

“Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”

Assim, a medida que se impõe é a alteração do termo inicial dos juros, incorretamente arbitrados na sentença.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso de NERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S.A. e PROVEJO EM PARTE o recurso de LEONARDO DE JESUS JAEGER para alterar o termo inicial dos juros moratórios para a citação inicial, nos termos do Art. 405 do CPC.

Majoro os honorários para 20% (vinte por cento) a incidir sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022